Tribunal: TJDFT
Processo: 0008141-50.2016.8.07.0010
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. PREJUÍZOS MATERIAIS. CAUSA DE PEDIR PRÓXIMA. CONDOMÍNIO EDILÍCIO. EX-SÍNDICO. REALIZAÇÃO DE OBRAS VOLUPTUÁRIAS À MARGEM DA CONVOCAÇÃO DE REUNIÃO ASSEMBLEAR. PRESTAÇÃO DE CONTAS AO CONDOMÍNIO. INOCORRÊNCIA. IRREGULARIDADES NA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. ALEGAÇÃO. CONSTATAÇÃO DE DESPESAS NÃO APROVADAS. AUSÊNCIA DE QUÓRUM. IRREGULARIDADE CONFIGURADA. NATUREZA VOLUPTUÁRIA DAS OBRAS. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. BENFEITORIAS ÚTEIS E NECESSÁRIAS. RESSARCIMENTO DOS VALORES. SUBSISTÊNCIA DA PRETENSÃO. PROVA. ENCARGO. REGRAS DE PRODUÇÃO. CLÁUSULA GERAL (CPC, ART. 373). DESATENDIMENTO PELA PARTE AUTORA. ARGUMENTOS DE DEFESA. PAGAMENTOS EFETUADOS. SERVIÇOS REVERTIDOS EM PROL DA COLETIVIDADE. EVIDENCIAÇÃO. COMPROVAÇÃO DOS FATOS EXTINTIVOS E MODIFICATIVOS DO DIREITO ALEGADO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO EX-SÍNDICO. ELISÃO. AUSÊNCIA DE MALVERSAÇÃO DE RECURSOS COMUNS. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. SUPORTE MATERIAL. AUSÊNCIA. PREJUÍZOS INEXISTENTES, A DESPEITO DA IRREGULARIDADE FORMAL. APELO PROVIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. INVERSÃO. MODULAÇÃO. PARÂMETRO. VALOR DA CAUSA. HONORÁRIOS RECURSAIS. FIXAÇÃO (CPC, ART. 85, §§ 2o E 11). SENTENÇA REFORMADA.
1. Cuidando a pretensão indenizatória desalinhada do ressarcimento de valores afetos a “despesas realizadas e não comprovadas” pelo ex-síndico durante a gestão que empreendera, ao condomínio autor fica afetado o encargo de guarnecer o alegado de suporte probatório, evidenciando, além da responsabilidade civil do demandado defronte o havido, a gênese material dos danos que lhe foram causados, pois fatos constitutivos do direito invocado, resultando da incompletude do arcabouço probatório e a inviabilidade em torná-lo eficiente ao desiderato perseguido a rejeição do pedido como expressão da cláusula geral que modula a repartição do ônus probatório (CPC, art. 373, I).
2. Atuando como gestor de recursos alheios, o síndico está legalmente obrigado a prestar contas da gestão que empreendera durante o desempenho do encargo por compreender a arrecadação, administração e desembolso de recursos da titularidade do ente condominial (Lei no 4.591/64, art. 22, § 1o, alínea “f”; CC, art. 1.348, inciso VIII), estando sujeito, acaso descumpridas obrigações e deveres assumidos no exercício do múnus que lhe fora conferido, a responder pessoalmente por eventuais danos causados à coletividade condominial.
3. Conquanto incontroversa a subsistência de despesas realizadas sem previsão ou anuência assemblear, a condenação do ex-síndico ao reembolso do que teria despendido sem a correlata comprovação de contrapartida destinada ao ente condominial demanda a comprovação de que incursionara pela prática de ato ilícito, o efetivo prejuízo experimentado pelo condomínio, por extensão pelos condôminos, e que germinara da atuação do gestor, porquanto pressupostos da responsabilidade civil (CC, arts. 186 e 927).
4. A exigência de quórum qualificado para deliberações assembleares pontualmente arroladas pelo legislador civil (CC, art. 1.341, I e II) e pela norma estatutária implica que o descumprimento do estabelecido qualifica irregularidade no plano formal, que, por si só, é inapta a constituir premissa genética do dever de ressarcimento aos condôminos nos casos em que, defronte a benfeitorias úteis e necessárias, inexiste arguição e evidências mínimas no sentido de que o fato tenha sido praticado mediante desvio de recursos, notadamente quando as melhorias – que não se qualificaram como voluptuárias – agregaram valor, comodidade ou utilidade ao condomínio e do havido não fora demonstrado prejuízo material.
5. A subsistência de comprovação de que o ex-síndico, conquanto atuando à margem dos regramentos legais e normativos ao realizar obras e serviços necessários e úteis sem prévia aprovação assemblear, não incursionara pela malversação de recursos, revertendo-se as obras e serviços, ademais, ao uso e fruição dos condôminos, além de incrementarem sua segurança e bem-estar, infirma a caracterização de ato ilícito passível de ensejar que seja condenado a reembolsar o vertido pela entidade condominial, sob pena, inclusive, de se fomentar o locupletamento indevido da entidade e dos demais condôminos.
6. A despeito das normas que determinam a prévia autorização assemblear ou mesmo das referentes à obrigação de o síndico prestar contas de sua gestão de forma mercantil, detalhando cada crédito e débito de forma contábil, as irregularidades advindas do não atendimento do exigido não implicam sua responsabilização sob o prisma da realização de obra alegadamente voluptuária à margem da deliberação assemblear se, no ambiente do contraditório, resta evidenciada a prestação dos serviços e execução das obras contratados e efetivamente pagos, sem qualquer acréscimo ou despesa extraordinária a ser suportada pelos condôminos, comprovando a subsistência de fatos modificativos e extintivos do direito invocado em seu desfavor (CPC, art. 373, II).
7. O provimento do recurso, implicando a reforma da sentença e rejeição do pedido, determina a inversão do ônus de sucumbência originalmente estabelecido e a majoração dos honorários advocatícios originalmente fixados, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (CPC, arts. 85, §§ 2o e 11).
7. Conquanto o preceptivo inserto no §11 do artigo 85 do novo estatuto processual somente se reporte à majoração dos honorários originalmente fixados na hipótese de desprovimento do recurso, a interpretação lógico-sistemática da regulação em ponderação com os princípios da igualdade e isonomia processuais que também encontra ressonância legal (CPC, art. 7o), enseja a constatação de que, provido o apelo, ainda que a parte recorrida e agora vencida não houvesse sido sujeitada a cominação sucumbencial originalmente, deve necessariamente ser sujeitada a honorários de sucumbência recursal, porquanto a gênese e destinação da cominação é a remuneração dos serviços realizados pelos patronos da parte que se sagra vencedora após a prolação da sentença.
8. Apelação conhecida e provida. Sentença reformada. Honorários recursais fixados. Unânime.